Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEIS AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital é medida atípica, autorizada pelo art. 256 do Código de Processo Civil, quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em Lei.
2. É certo que a citação por edital deve ser autorizada depois de empreendidos todos os meios para a localização física do requerido. Entretanto, a garantia dada ao réu não pode inviabilizar o direito do autor.
3. Não esgotados todos os meios que estavam ao alcance do credor para a localização do devedor, desnecessária se faz a citação por edital.
4. Recurso conhecido e não provido.